Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-84.2022.8.11.0012
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001404-84.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDVANIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 906.218.161-91 (APELADO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 549.839.671-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), FLAVIO CORREA RIBEIRO - CPF: 861.481.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR MARTINS NOVAES - CPF: 024.606.191-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO COSME DA SILVA - CPF: 700.264.836-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 688.456.421-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.578.241-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WHANATAN PEREIRA TELES - CPF: 012.120.891-54 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.022.481-94 (VÍTIMA), Valério Carvalho da Guarda (TESTEMUNHA), Kleiton Cosme da Purificação (TESTEMUNHA), Shirley Vitorino da Silva (ASSISTENTE), Odete Pereira dos Santos Mineres (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDVANIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 906.218.161-91 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 549.839.671-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. HOMICÍDIO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA. PEDIDO DO RÉU DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. PEDIDO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. PROCEDÊNCIA DO SEGUNDO.
ITER CRIMINIS
SUBSTANCIALMENTE PERCORRIDO. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. RECURSO DO ACUSADO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. O acusado pleiteia a utilização da fração máxima de diminuição de pena pela tentativa (2/3). Já o Ministério Público requer a aplicação da fração mínima (1/3).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de diminuição utilizada pelo juízo
a quo
na terceira fase da dosimetria da pena (1/2) deve ser modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fração de diminuição de pena pela tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido, sendo inversamente proporcional ao grau de aproximação da consumação do delito.

5. No caso concreto, a conduta do agente revelou considerável avanço na etapa executória, evidenciado pela perseguição deliberada da vítima, desferimento de múltiplos golpes com arma branca em regiões vitais e alcance de plano anatômico profundo, com lesão à cavidade pleural, circunstâncias que demonstram significativa aptidão letal.

6. A não consumação do crime decorreu de fatores alheios à vontade do agente, notadamente a intervenção de terceiros e o socorro médico, o que afasta a aplicação das frações máxima ou intermediária e justifica a adoção da fração mínima de redução (1/3).

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. ­­­Recurso do réu desprovido e recurso ministerial provido, redimensionando-se a pena do acusado.

Teses de julgamento:
“1. A fração de diminuição da tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido, sendo menor quanto maior a proximidade da consumação. 2. A prática de múltiplos golpes com arma branca em regiões vitais, com lesão a estruturas profundas, evidencia elevado avanço na etapa executória do delito e a proximidade do resultado morte”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II e p. único, e 121,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0013118-85.2010.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 6/3/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Edvânio Benedito da Silva e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal nº 1001404-84.2022.8.11.0012 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Nova Xavantina, que condenou o acusado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o acusado pleiteia a utilização da fração máxima de diminuição de pena pela tentativa, qual seja, 2/3 (Id. nº 333345589).

Por sua vez, o Ministério Público requer o contrário: a aplicação da fração mínima prevista no parágrafo único do art. 14 do CP, a saber, 1/3 (Id. nº 333345578).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. nº 333345595 e 333345596).

O douto Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa opinou pelo desprovimento do recurso do réu e pelo provimento do recurso ministerial, em parecer assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA TENTATIVA. ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE QUANTO MAIOR O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO MENOR SERÁ A FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REANÁLISE DO
QUANTUM
REDUTOR FIXADO CONCERNENTE À TENTATIVA. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS EVIDENCIAM QUE O RÉU SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO DO DELITO, O QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO QUE CONFERE MAIOR DESVALOR À CONDUTA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO” (Id. nº 340950882).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço das apelações.

Como relatado, Edvânio Benedito da Silva foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121,
caput
, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

Irresignados, tanto o acusado quanto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteiam a modificação da fração de diminuição de pena concernente à tentativa: o réu, pedindo para que seja utilizada a fração máxima (2/3), e o
parquet
, pugnando pela aplicação da fração mínima (1/3) prevista no parágrafo único do art. 14 do CP.

A fração utilizada na sentença foi precisamente a intermediária (1/2). Confira-se, a propósito, a fundamentação empregada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri:

“Na última etapa incide a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal. Para fixação da fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente, para puni-lo com maior gravidade na circunstância de maior aproximação da consumação do delito.

No caso, a vítima permaneceu 11 (onze) dias internada em observação, o que demonstra a gravidade concreta da ação, afastando a possibilidade de fixação da fração máxima para diminuição na pena. Em contrapartida, o Laudo Pericial n. 312.1.02.2022.020614-01, concluiu que lesões provocadas não resultaram em efetivo perigo de vida. Por conseguinte, fixo a fração de redução em 1/2, tornando a pena final em 3 (três) anos de reclusão” (Id. nº 333345577;
sic
).

Como bem pontuado na sentença, a eleição da fração de diminuição deve ter por parâmetro o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, as etapas efetivamente transpostas pelo autor na execução da infração penal, devendo a fração de redução ser inversamente proporcional à aproximação da consumação do delito.

Para aferir tal grau de proximidade, é imprescindível analisar a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do Inquérito Policial que, no dia 26 de julho de 2022, por volta das 07h20min., na via pública denominada Avenida Araés, nas proximidades da empresa denominada ‘Lubrificantes Xavantina’, bairro União, neste município de Nova Xavantina, o denunciado EDVÂNIO BENEDITO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou matar o ofendido AFONSO PEREIRA DOS SANTOS GONÇALVES, desferindo-lhe golpes de arma branca, do tipo canivete, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme se apurou, ao tempo dos fatos, o increpado EDVÂNIO BENEDITO DA SILVA era casado com SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS SILVA, ora testemunha, há cerca de 25 (vinte e cinco) anos, de modo que o casal já conhecia o ofendido AFONSO há alguns anos, sendo este também cliente de SHIRLEY, pois ela, além de servidora pública municipal, também trabalhava com (re)venda de perfumes e produtos naturais.

Descortinou-se que, poucos meses antes dos fatos, SHIRLEY iniciou um relacionamento extraconjugal com o vitimado AFONSO, e, no decorrer deste período de envolvimento afetivo, cerca de 01 (uma) semana antes do ocorrido, eles tiveram uma discussão, o que motivou o ofendido a ligar para o denunciado EDVÂNIO, oportunidade em que revelou a este que estava tendo um caso extramatrimonial com a sua esposa, SHIRLEY, e, em resposta, o imputado disse que iria conversar com a vítima sobre este assunto em outro momento.

Restou apurado que, na manhã do dia 26/07/2022, o vitimado AFONSO seguia para o seu trabalho em sua motocicleta quando se deparou com o implicado EDVÂNIO, que, por sua vez, estava parado em uma moto na esquina da casa do ofendido, mas, apesar disso, este prosseguiu em seu trajeto até perceber que o denunciado passou a segui-lo, o que levou a vítima a parar seu veículo na Avenida Araés.

Ao notar que o imputado EDVÂNIO desceu de sua motocicleta com algum objeto na cintura, o ofendido AFONSO, acreditando que o denunciado poderia estar na posse de arma de fogo, se apoderou de uma pedra, momento em que
o denunciado sacou a arma branca que trazia consigo e desferiu vários golpes que atingiram entre outras partes do corpo a região torácica da vítima, que somente não lhe causaram a morte, em razão da intervenção de populares, que contiveram EDIVÂNIO, e de o ofendido ter sido socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou ao Hospital Municipal para receber atendimento médico
.

A materialidade do crime e os indícios de autoria estão estampados no Auto de Prisão em Flagrante, (f. 05), Boletim de Ocorrência, (f. 10-12), Termo de Exibição e Apreensão, (f. 17), nos depoimentos prestados pelos policiais militares e por testemunhas, (f. 19/20, 21/22, 24/25, 32/33), nas declarações prestadas por outra testemunha, pela informante e pela vítima, (f. 26-28, 111/112 e 115/116), no interrogatório policial prestado pelo denunciado, (f. 39-42), na fotografia da arma branca utilizada no crime, (f. 99), e no prontuário médico da vítima (em anexo)” (Id. nº 333345372, pp. 1-3;
sic
).

Nesse contexto fático delineado pela acusação, cuja veracidade foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidencia-se, com clareza, que a conduta do acusado não se situou em estágio inicial ou intermediário de execução, mas, ao revés, aproximou-se de modo significativo da consumação do delito, circunstância que reclama a readequação da fração redutora aplicada.

Com efeito, a dinâmica dos fatos revela que o réu, após deliberar sobre a prática criminosa, deslocou-se armado até o encontro da vítima, perseguiu-a de forma deliberada e, uma vez estabelecido o contato direto, passou a desferir sucessivos golpes com instrumento perfurocortante, direcionando-os a regiões vitais do corpo humano, notadamente o tórax e áreas adjacentes. Tal circunstância, por si só, já denota inequívoca progressão no
iter
executório, ultrapassando em muito uma execução meramente incipiente.

Embora o laudo pericial de constatação de lesões corporais tenha consignado que os ferimentos não resultaram em efetivo perigo de vida, não se pode extrair dessa conclusão, de forma isolada, a premissa de que o acusado esteve distante da consumação. Isso porque o mesmo documento técnico é categórico ao descrever a natureza, a multiplicidade e a localização das lesões infligidas, consignando a existência de “múltiplas perfurações na região escapular à esquerda envolvendo pele e tecido celular subcutâneo; perfurações na região deltoidiana à esquerda envolvendo pele e tecido celular subcutâneo; lesão na parede torácica posterior alcançando a cavidade pleural; múltiplas perfurações na região dorsal à esquerda envolvendo pele e tecido celular subcutâneo; perfurações na região deltoidiana à esquerda” (Id. nº 333345513, pp. 3-5;
sic
), quadro este que, analisado em conjunto com o mapa topográfico que acompanha o laudo — no qual se identificam nada menos que 14 (catorze) perfurações distribuídas nas regiões mencionadas —, revela um cenário de intensa violência e inequívoca aptidão lesiva.

A circunstância de uma das lesões ter alcançado a cavidade pleural é particularmente relevante, pois demonstra que o agente efetivamente logrou atingir plano anatômico profundo, invadindo região corporal sensível e potencialmente letal, o que, em condições ligeiramente diversas, poderia ter resultado em desfecho fatal. Noutras palavras, milímetros podem ter representado a diferença entre a vida e a morte do ofendido.

A multiplicidade de golpes, por sua vez, afasta qualquer interpretação no sentido de atuação hesitante ou de execução interrompida precocemente, evidenciando, ao contrário, persistência na ação e propósito dirigido à eliminação da vítima.

Não bastasse, a consumação do delito somente não se verificou por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a intervenção de terceiros e o pronto socorro médico prestado à vítima, elementos que reforçam a conclusão de que o
iter criminis
foi percorrido em larga extensão. A atuação de populares para conter o agressor e o encaminhamento emergencial da vítima ao hospital evidenciam que o curso causal apenas foi interrompido por fatores externos, e não por ineficácia intrínseca dos meios empregados.

Dessa forma, a análise criteriosa do conjunto probatório conduz à conclusão de que o acusado se aproximou sobremaneira da consumação do delito, tendo desenvolvido atos executórios intensos, reiterados e potencialmente letais, circunstância que, à luz dos critérios que regem a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, impõe a adoção da fração mínima de redução.

A fração intermediária fixada na sentença, embora tenha considerado elementos relevantes, não refletiu adequadamente o elevado grau de desenvolvimento da conduta criminosa, acabando por conferir ao réu um benefício desproporcional em face da concreta gravidade do
iter
desenvolvido. Em casos como o dos autos, em que a execução se desenvolve de forma praticamente exauriente, com resultado não consumado apenas por fatores externos, a redução deve ser aplicada no patamar mínimo, como forma de preservar a proporcionalidade da resposta penal.

Nesse cenário, mostra-se procedente a pretensão ministerial de redimensionamento da fração redutora para 1/3, em compasso com o elevado grau de aproximação da consumação evidenciado nos autos.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“No caso, o
iter criminis
fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu duas facadas na região torácica e abdominal, onde se localizam diversos órgãos vitais do corpo humano. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porquanto o ofendido conseguiu fugir e receber ajuda médica logo em seguida. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual ‘
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
’” (TJMT, Apelação nº 0013118-85.2010.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 6 de março de 2024; data da publicação: 12 de março de 2024).

Firmadas essas premissas e tomando por base a reprimenda encontrada pelo douto Juiz Presidente ao cabo da segunda fase da dosimetria (6 anos de reclusão), passo a estabelecer a sanção definitiva do acusado em 4 anos de reclusão.

De resto, mantenho as demais determinações da sentença, notadamente o regime para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, qual seja, o semiaberto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao apelo de Edvânio Benedito da Silva e dou provimento ao apelo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, fixando a pena privativa de liberdade do réu em 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026